Tribunal: TJBA
Processo: 8053666-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053666-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ELIODORO COSTA

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados não reconhecidos pelo consumidor, fixando multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência visando a suspensão dos descontos; e (
ii
) saber se o valor fixado a título de astreintes observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A relação é de consumo, autorizando a inversão do ônus da prova dada a hipossuficiência do consumidor (Súmula nº 297/STJ). 4 - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre da verossimilhança das alegações e da dificuldade de produção de prova negativa pelo consumidor acerca da inexistência de contratação. O perigo de dano reside na natureza alimentar da verba (BPC), indispensável à subsistência. 5 - A multa cominatória fixada em R$ 200,00 por desconto, com teto de R$ 5.000,00, mostra-se compatível com a capacidade econômica do agravante e necessária para garantir a efetividade da decisão judicial (CPC, art. 537), não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 537; CDC,
arts
. 2º, 3º e 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8053666-85.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
BANCO BRADESCO S/A
e parte(s) Agravada
ELIODORO COSTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.